Tribunal: TJPA
Processo: 0002142-15.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE DENEGOU PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO/PROGRESSÃO FUNCIONAL NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO ? PCCR. LEI ESTADUAL Nº 6.969/2007. I? Ocorrência da coisa julgada administrativa. Pedido realizado pelo mesmo servidor, com o mesmo pleito, já analisado tanto pela Presidência como pelo Conselho de Magistratura, incabimento de repetição do pedido na seara administrativa. Precedente do STJ. II- Pedido de revisão de enquadramento/progressão funcional, decorrente da Lei Estadual nº 6.969/2007, formulado depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33 do referido Diploma Legal, contado da data de publicação do ato de enquadramento. Decadência configurada. III ? Recurso Administrativo conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0002142-15.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: MARIO DE JESUS ROSA SOARES.
ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE DENEGOU PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO/PROGRESSÃO FUNCIONAL NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO - PCCR. LEI ESTADUAL Nº 6.969/2007.
I- Ocorrência da coisa julgada administrativa. Pedido realizado pelo mesmo servidor, com o mesmo pleito, já analisado tanto pela Presidência como pelo Conselho de Magistratura, incabimento de repetição do pedido na seara administrativa. Precedente do STJ.
II- Pedido de revisão de enquadramento/progressão funcional, decorrente da Lei Estadual nº 6.969/2007, formulado depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33 do referido Diploma Legal, contado da data de publicação do ato de enquadramento. Decadência configurada.
III - Recurso Administrativo conhecido e improvido.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 04 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0002142-15.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: MARIO DE JESUS ROSA SOARES.
ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

R E L A T Ó R I O

MARIO DE JESUS ROSA SOARES
apresenta RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou prejudicado o pedido de revisão de seu enquadramento funcional quando da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do TJE/PA (PCCR) pela Lei n. 6969/2007, a fim de que seja considerado o tempo de serviço. A decisão guerreada compreendeu que o pedido já foi objeto de análise no Processo Administrativo n. 2033018133-4, oportunidade em que o pleito foi analisado e indeferido, inclusive ratificado pelo Conselho de Magistratura, através do Acórdão n. 124.760, publicado em 27/09/2013.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão da Presidência. Aduz que deve ocorrer o reconhecimento do direito à contabilização do tempo pretérito ao PCCR para fins de progressão na carreira, de acordo com os princípios da isonomia e do direito adquirido, principalmente o entendimento engendrado no Recurso Administrativo n. 2013.3.008182-3, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Vera Araújo de Souza.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cabe asseverar que o pleito do servidor já foi analisado por este Conselho de Magistratura no Processo Administrativo n.2033018133-4, conforme documentos de fls. 15 a

43 destes autos. Naquela oportunidade o pleito de consideração do tempo de serviço foi devidamente ponderado e indeferido, considerando que ¿considerando o pontual, objetivo e exauriente parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, diante da inequívoca observância do critério legal no ato de enquadramento do servidor requerente, rigorosamente como previsto no art. 36 da Lei n. 6969/07 c/c art. 2º, §1º da Portaria n. 1604/2008, não havendo que se falar na contagem de tempo de serviço como referência/critério para se rever o posicionamento na carreira (por ausência de previsão em Lei), a não ser, unicamente, para progressão funcional (art. 19 - Lei n. 6969/07 c/c Resolução n. 003/2010-GP) e, finalmente, diante da inaplicabilidade do caso precedente (apontado como decisão paradigma) por conta da absoluta diversidade entre as situações funcionais concretas, indefiro o pedido formulado por Mario de Jesus Soares Rosa - Mat. 128-7¿.

Portanto, tendo o pleito já analisado, ocorreu no caso a chamada ¿coisa julgada administrativa¿. Neste sentido, já julgou o STJ:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE ACÓRDÃO, A PEDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, APÓS ESGOTADOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
1. Não ampara a jurisprudência cristalizada na Súmula nº 473/STF, nem há previsão legal que possibilite à Administração Pública, findo o julgamento administrativo, rever o que foi por ela decidido, ainda que a pedido, para corrigir suposta ilegalidade, quando esgotados os recursos administrativos cabíveis.
2. Para Bandeira de Mello, a coisa julgada administrativa diz respeito a situações nas quais a Administração haja decidido contenciosamente determinada questão, formalmente assumindo a posição de aplicar o Direito a um tema litigioso, com as implicações de um contraditório (in: Curso de Direito Administrativo. 26. ed.
rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2009).
3. Segundo Carvalho Filho, a coisa julgada administrativa significa que determinado assunto decidido na via administrativa não poderá mais sofrer alteração nessa mesma via administrativa (in: Manual de Direito Administrativo. 30. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).
4. No escólio de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (in: Da Função Jurisdicional pelos Tribunais de Contas. Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, abr. 2005), "a inalterabilidade da decisão é decorrência lógica, jurídica e inafastável da jurisdição. [...] Se não transita em julgada, não produz coisa julgada, não é jurisdição e tecnicamente não pode ser considerado um julgamento".
5. Em igual sentido, entende esta Corte que "a decisão que aprecia as contas dos administradores de valores públicos faz coisa julgada administrativa no sentido de exaurir as instâncias administrativas, não sendo mais suscetível de revisão naquele âmbito" (REsp 472.399/AL, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2002, p. 351).
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 51.043/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 03/10/2016)

Portanto, correta decisão da Presidência desta Corte quando julga prejudicado pedido já analisado administrativamente.

Entretanto, mesmo que assim não fosse, é cediço que a Lei Estadual nº 6.969/2007 instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Judiciário - PCCR, em seguida foi editada a Portaria nº 1604/2008, que autorizou a realização do enquadramento inicial dos servidores no PCCR, e a Resolução nº 003/2010-GP, que regulamentou a Avaliação Periódica de Desempenho, para fins de progressão funcional.

O enquadramento funcional inicial foi realizado tendo por parâmetro o vencimento percebido pelos servidores à época da implantação do PCCR, sendo este o único critério legal utilizado, conforme depreende-se do art. 36 do citado Diploma Legal.

Ressalte-se que os servidores inconformados com o enquadramento funcional inicial poderiam, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano, solicitar à Secretaria de Administração a revisão do referido ato, consoante o disposto no art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007.

No caso
sub examine
, verifica-se que o recorrente considera injusto o fato do tempo de serviço não ter sido observado por ocasião do enquadramento funcional inicial, razão pela qual solicita a revisão de tal ato administrativo.

Ocorre que, o recorrente manteve-se inerte por um longo período de tempo, e deixou transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007, sem pleitear a revisão do supracitado ato administrativo, pois segundo o próprio recorrente o ato de seu enquadramento data de 29/08/2008, e somente pediu a revisão de tal ato em 29/05/2013. Isto significa dizer que o direito alegado pelo recorrente foi acobertado pela decadência.

Este Conselho da Magistratura já teve a oportunidade de apreciar caso idêntico, pois assim vejamos:
¿EMENTA: RECURSO ADMINSTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal PCCR, determina em seu art. 33 prazos de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada nos quadros deste Tribunal de Justiça em agosto de 2008, tendo sua primeira progressão ocorrido em agosto de 2009, quedou-se inerte por cerca de 06 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. 2- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.¿ (Recurso Administrativo nº 201430119920. Relatora Vera Araujo de Souza).

De qualquer modo, o pedido de revisão de enquadramento com base no tempo de serviço prestado neste E. Tribunal de Justiça não merece prosperar, face a ausência de amparo legal, pois como foi afirmado acima, o único critério legal adotado para realizar o enquadramento funcional inicial encontra-se descrito no art. 36 da Lei Estadual nº 6.969/2007, qual seja, o vencimento recebido pelo servidor na época da inserção do PCCR neste Poder Judiciário.

Daí concluí-se que o tempo de serviço nunca serviu como referência para o enquadramento funcional, mas tão somente como base para progressão funcional, conforme se infere do art. 19 da Lei nº 6.969/2007.

Por esta razão não vislumbro motivos para reformar a decisão da Presidência desta Corte de Justiça que indeferiu o pedido de revisão de enquadramento nos moldes pleiteados, haja vista que a Administração Superior do TJPA procedeu de acordo com os ditames legais.

Por essa razão, entendo que o pleito do recorrente não merece prosperar.

Posto isso, CONHEÇO
DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora